Tribunal: TJSP
Processo: 0014138-30.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014138-30.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EDERSON GOMES DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para conceder ao sentenciado EDERSON GOMES DE
ALMEIDA, qualificado nos autos, o livramento condicional. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 19 de janeiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014138-30.2019.8.26.0996 -Voto no 27375 ci
2
Voto no: 27375
Agravo no: 0014138-30.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Ederson Gomes de Almeida
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. Insurgência da defesa.
Exame criminológico determinado na origem. Laudo pericial
favorável à progressão ao regime intermediário que inegavelmente
reforça, na hipótese, o pleito mais amplo. Sentenciado que reúne
os requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 83, do Código
Penal. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por
EDERSON GOMES DE ALMEIDA contra a r. decisão (fls. 48/49) que
deferiu a progressão ao regime semiaberto e indeferiu o pedido de livramento
condicional, por entender haver necessidade de prévia passagem pelo regime
intermediário como prova de absorção da terapêutica penal.
Sustenta a defesa, em síntese, a inexistência de óbice à
concessão da liberdade condicional (fls. 1/6).
Oferecida contraminuta (fls. 11/15), e mantida a r.
decisão (fls. 16), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014138-30.2019.8.26.0996 -Voto no 27375 ci
3
desprovimento do agravo (fls. 57/62).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, dar-
lhe provimento.
Segundo consta do caderno processual, EDERSON
GOMES DE ALMEIDA, qualificado nos autos, cumpre pena de 6 (seis) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática de crimes de roubo duplamente
qualificado e receptação, com término previsto para 29 de setembro de 2023
(fls. 17/19).
O requisito temporal para a obtenção do almejado
benefício foi implementado em 10 de julho de 2019 (fls. 19).
No mais, igualmente atendido o requisito subjetivo, pois
além de possuir ótimo comportamento carcerário (fls. 31), não contando com
registro de falta disciplinar de qualquer natureza durante o curso da execução,
iniciada em 14 de agosto de 2015 (fls. 31, 32 e 34), foi submetido,
recentemente, à avaliação criminológica, obtendo parecer favorável à
progressão ao regime intermediário (fls. 40/45); o que reforça, inegavelmente,
na hipótese, a possibilidade de concessão do livramento condicional.
As conclusões técnicas apontam expressamente que o
agravante assume os delitos cometidos e elabora crítica a respeito (fls. 40),
justificando sua participação devido à influência externa, uso abusivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014138-30.2019.8.26.0996 -Voto no 27375 ci
4
drogas e desejo de ganho financeiro na época dos fatos (fls. 44); avalia as
perdas sofridas com a privação social e o afastamento familiar, busca
aprovação e aceitação externa (idem, fls.); apresenta vínculos afetivos
familiares preservados através de correspondências de sua genitora, de quem
espera receber respaldo necessário em seu processo de reinserção social (fls.
43); desfruta de bom convívio com os demais sentenciados e o corpo
funcional; e elabora planos para o futuro condizentes com sua experiência de
vida pregressa e realidade carcerária, objetivando o retorno à vida social
através do trabalho (fls. 40).
Demais disso, desde que promovido ao regime
semiaberto não aportaram aos autos notícia de que tenha cometido outro
delito ou qualquer ato que ensejasse sua regressão; tudo a indicar que vem
absorvendo a terapêutica penal que lhe é dispensada.
Atendidos, pois, os pressupostos legais, de rigor a
concessão do livramento condicional.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
conceder ao sentenciado EDERSON GOMES DE ALMEIDA, qualificado
nos autos, o livramento condicional.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR